Tribunal: TCU
Processo: 020.328/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3170/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria emitida em benefício da Sra. Maria Celia de Andrade Lira no cargo de biólogo do quadro de pessoal da Universidade Federal de Alagoas e submetida a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip, atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou: a) pagamento irregular das seguintes rubricas: 16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - R$ 1.977,86 e 16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - R$ 701,03, decorrentes de decisões judiciais que concederam reposições por perdas inflacionárias decorrentes de Plano Econômico (26,05%) , que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais; b) pagamento irregular da rubrica 82375 - VENC.BAS.COMP.ART.15 L 11091/05 (Complemento de soldo, vencimento, subsídio, proventos etc.) - R$ 103,71, decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, que igualmente deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; c) erro de cálculo da rubrica 00018 - ANUENIO - ART. 244, LEI 8112/90 AP (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço) , efetuado com base nos valores das rubricas PROVENTO BASICO (Provento básico) e VENC.BAS.COMP.ART.15 L 11091/05 (Complemento de soldo, vencimento, subsídio, proventos etc.) , em desconformidade com o art. 67 da Lei 8.112/1990 e a jurisprudência deste Tribunal, que prescrevem que o adicional por tempo de serviço deve ser calculado apenas com base na rubrica PROVENTO BASICO (Provento básico) ; Considerando o disciplinamento dado às rubricas referentes a planos econômicos pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (relator: Ministro Adylson Motta) , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórias do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundo de sentenças judiciais cujo suporte fático já tenha se exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF) ; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada neste Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes) , 49/2022-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , 1.807/2022-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo) , 18.849/2021-1a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro) ; 9.110/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler) ; 2.690/2022-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes; por relação; 2.656/2022-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia) ; 2.702/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz, por relação; entre outros; Considerando também que o Vencimento Básico Complementar - VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico - VB, Gratificação Temporária - GT e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT percebidas em dezembro/2004; Considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; Considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; Considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo) , sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que a parcela é irregular uma vez que o seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2069/2017-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler) , 10.402/2022 - 1a Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler) , 8.504/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa) , Acórdão 2548/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, e Acórdão de Relação 7.229/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz) ; Considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou ainda distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS ("anuênios") , prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico" e a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler) , 7.178/2022 - 2a Câmara (rel. min. Marcos Bemquerer Costa) , 1405/2023 - 2a Câmara, de minha relatoria, e Acórdão de Relação 7.261/2022 - 2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz) ; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 25/6/2018, há menos de cinco anos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Celia de Andrade Lira no cargo de biólogo do quadro de pessoal da Universidade Federal de Alagoas e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.328/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Celia de Andrade Lira (XXX.020.874-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.